Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705581-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FATIMA GARDENIA GOMES SILVA D E S P A C H O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença referente às astreintes fixadas em Mandado de Segurança. Devidamente intimado, por meio de sua Procuradoria, o Distrito Federal não impugnou o pedido dos credores. Assim, nos termos do art. 910, § 1o, do CPC, determinou a expedição da respectiva REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR em favor de FÁTIMA GARDÊNIA SILVA, nos termos dos cálculos apresentados no ID 13951081. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador